Tribunal: TJSP
Processo: 0004347-52.2012.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS. Desavença familiar entre as partes, com agressões físicas imputadas aos réus em relação às autoras. Sentença de improcedência. Inconformismo das autoras. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. Utilização de prova emprestada produzida em ação penal que, por si só, já justificava o julgamento da lide sem a produção de prova oral. Situação dos autos,

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS. Desavença familiar entre as partes, com agressões físicas imputadas aos réus em relação às autoras. Sentença de improcedência. Inconformismo das autoras. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. Utilização de prova emprestada produzida em ação penal que, por si só, já justificava o julgamento da lide sem a produção de prova oral. Situação dos autos, contudo, em que a prova oral foi deferida, com a designação de audiência de Instrução e Julgamento, sem que tenham sido arroladas testemunhas, o que conduziu ao encerramento da fase instrutória, sem qualquer irresignação pelas partes, quer na própria audiência, quer ao tempo da apresentação de memoriais. Alegação de violação ao devido processo legal que é insubsistente, surgindo apenas quando o resultado da demanda se mostrou desfavorável. Cerceamento afastado. MÉRITO. Condenação penal que transitou em julgado no curso da lide, após a prolação da sentença. Aplicação do disposto no art. 935 do CC, a afastar a discussão quanto à existência do fato e sua autoria. Fato superveniente a ser considerado pelo colegiado, segundo o quanto estabelecido no art. 462 do CPC/1073, aplicável ao tribunal em relação à fato subsequente à sentença. Ademais, conjunto probatório composto de laudos de exame de corpo de delito apontando as lesões sofridas pelas autoras, bem como testemunhos colhidos na apuração penal que são consistentes a demonstrar que o réu agrediu as duas autoras, enquanto as duas corrés agrediram uma das autoras. Argumento de iniciativa das agressões pelas autoras, com legítima defesa, que não se sustenta nos elementos probatórios, sendo igualmente refutado pelo juízo criminal. Ato ilícito praticado pelos réus que foi devidamente comprovado nos autos. Dano moral configurado por força das ofensas físicas e afetação ao patrimônio ideal das autoras, constrangidas e humilhadas perante seus vizinhos. Indenização fixada em R$ 5.000,00 por agressor em relação à cada vítima que ofendeu. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.